Tribunal: TJBA
Processo: 8002462-36.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002462-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FABIANO SILVA DOS SANTOS SACRAMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
HALISSON COUTINHO DOS SANTOS, ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

IMPETRADO: 1 Vara Criminal Camaçari

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS.
161, §1º, II, (USURPAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO) - 286 (INCITAÇÃO DO CRIME) - 288,
CAPUT
, (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) E 288-A (MILÍCIA PRIVADA), TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 40,
CAPUT
, DA LEI Nº. 9.605/1998 (CRIME CONTRA A FLORA), ART. 50, I, E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 6.766/1979 (CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LOTEAMENTO DO SOLO), NA FORMA DO ART. 69, DO CP.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS - AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO
- INEXI
STÊNCIA
DE DESÍDIA ESTATAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO RECENTE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, visando a liberdade de Fabiano Silva dos Santos Sacramento, preso o dia
22.08.2023
, suspeito da prática dos delitos previstos nos arts. 161, §1º, II, 286, 288,
caput
, e 288-A, todos do Código Penal, c/c o art. 40,
caput
, da Lei nº. 9.605/1998, art. 50, I, e parágrafo único, II, da Lei nº 6.766/1979, na forma do art. 69, do Código Penal.

2.
O Ministério Público denunciou
o Paciente
, pela suposta prática dos crimes acima referidos, além de
José Jorge Cardoso Vasconcelos
e
Luís Carlos Ferreira Moura
, respectivamente, pelo art. 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 6.766/79, na forma do art. 70, do CP, e art. 288-A, do CP, destacando, dentre outras peculiaridades, a invasão de área de proteção ambiental (APA do Rio Capivara) e comercialização de lotes, com cobrança de taxas dos adquirentes e associação criminosa, para além do esbulho, a supressão de vegetação nativa, destroçar a fauna, empobrecendo o solo, implementando construções em território não permitido para construir, decorrente da existência de áreas de preservação permanente.

3.
Nota-se do
decisum
invectivado, a presença dos requisitos autorizadores, de modo que descabidas são as alegações dos Impetrantes em sentido oposto, porquanto não se vislumbra ilações de cunho abstrato.

4.

Do Ex
cesso de Prazo para
Formação da Culpa
– O excesso de prazo somente se caracteriza em hipóteses excepcionais, decorrentes de patente negligência do órgão judicial na condução do feito, de exclusiva atuação deficiente da parte acusadora ou situação de morosidade injustificada e incompatível com o princípio da razoável duração do processo, o que não se verifica dos fólios. A denúncia foi oferecida no dia
01.08.2023
e recebida em
16.08.2023
, ocasião que fora decretada a prisão preventiva. Instrução criminal finalizada em
01.12.2023
, momento em que a Defesa requereu a revogação da custódia, sendo indeferida naquela assentada. Em consulta ao PJe de primeiro grau, verifica-se que já foram apresentadas as alegações finais, sendo que a última peça de José Jorge Cardoso Vasconcelos fora juntada à
Ação Penal de nº 8008278-13.2023.8.05.0039
, apenas em
20.04.2024
, encontrando-se os autos desde então, conclusos para análise do Magistrado.

5.
Considerando as ponderações registradas pela Autoridade Coatora e a inexistência de qualquer ilegalidade a ser sanada, de modo a permitir a revogação da custódia cautelar, nesse momento, ou substituí-la por outra diversa do cárcere, prevista no art. 319, do CPP, além de as ponderações registradas pela Autoridade Coatora, imperioso que o Paciente permaneça preso, de modo a salvaguardar a ordem e segurança públicas e a aplicação da lei penal.

6.
Predicados pessoais favoráveis do Paciente não impedem a manutenção da constrição cautelar, quando presentes seus requisitos autorizadores

7.
Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO - ORDEM DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8002462-36.2024.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Alan de Almeida Coutinho - OAB/BA 31.406 e Halisson Coutinho dos Santos - OAB/BA 64.181, em favor de
Fabiano Silva dos Santos Sacramento
, contra suposto ato ilegal

praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos

termos do voto da Relatora.

Salvador,